Tribunal: TJSP
Processo: 1019156-60.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Manutenção que se impõe – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de perícia ante a suficiência da prova documental a demonstrar a legalidade da eliminação do candidato – Admissibilidade do exame

Ementa:
Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Manutenção que se impõe – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de perícia ante a suficiência da prova documental a demonstrar a legalidade da eliminação do candidato – Admissibilidade do exame psicotécnico, conforme Súmula Vinculante 44 e artigo 4o, inciso IV, Lei Estadual no 1.291/2016 – Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do cargo – Elaboração de laudo em data posterior ao ajuizamento da ação que não invalida os exames psicológicos aplicados em fase prevista nas regras editalícias – Banca designada formalmente que atua como supervisora dos aplicadores dos testes, se responsabilizando pela conclusão final, inexistindo violação ao artigo 4o da Resolução no 02/2016 do CFP – Inexistência de incompatibilidade entre os prazos de recurso administrativo e entrevista devolutiva, vez que para a interposição do recurso era suficiente o conhecimento dos motivos da inaptidão – Prazos conhecidos desde a publicação do edital e não impugnados oportunamente – Impossibilidade de o Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da Banca examinadora, quando ausente ilegalidade – Precedentes jurisprudenciais – Apelação do autor não provida.